Tribunal: TJPA
Processo: 0820634-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820634-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIMAS JOSE DA SILVA MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NO CURSO DA TRAMITAÇÃO DO MANDAMUS. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A prolação de sentença de extinção da punibilidade em razão do decurso do prazo prescricional esvazia o interesse no prosseguimento de ação mandamental que ataca a legalidade da custódia preventiva decretada nos autos originários, em razão da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, diante da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 28 de fevereiro de 2023 a 02 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
DIMAS JOSÉ DA SILVA MATOS
a fim de evitar a consolidação de ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA nos autos da ação penal n. 0000030-73.1998.8.14.0023, na qual o paciente figura como denunciado pela suposta prática dos crimes encartados no art. 288, parágrafo único e art. 329, §1º, ambos do Código Penal.

Consta da impetração que a prisão preventiva do coacto foi decretada em 1998, salientando que o mandado de prisão nunca foi cumprido. Sustenta-se, em razões de direito, a existência de constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do
decisum
que impôs a medida constritiva e ausência dos pressupostos legais para manutenção da cautelar.

Em sede liminar e no mérito foi requerida a imediata revogação da custódia mediante expedição do competente contramandado de prisão.

A liminar foi deferida em regime de Plantão Judiciário (ID n. 12281334), ressaltando-se, naquela oportunidade, a inexistência de contemporaneidade da prisão preventiva impugnada, cujos crimes subjacentes provavelmente já estariam prescritos.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12451997, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida constritiva e o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem pela perda de objeto, considerando que durante a tramitação do
mandamus
a autoridade coatora declarou extinta a punibilidade do paciente pela prescrição, com a consequente revogação do decreto prisional (ID n. 12577530).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que a prolação de sentença extintiva da punibilidade no curso do
mandamus
prejudica a análise quanto ao pedido de revogação da custódia, diante da perda do objeto da ação mandamental. Confira-se, a esse propósito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO DECRETO CAUTELAR. CRIME COM PENA MÁXIMA INFERIOR A QUATRO ANOS.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO.
PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
WRIT JULGADO PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Constatado, durante a tramitação do
habeas corpus
, que foi proferida sentença reconhecendo a extinção da punibilidade do paciente e, que, foi expedido alvará de soltura, perde o objeto o pleito de revogação da segregação cautelar.

2. Habeas corpus julgado prejudicado. Decisão unânime.

(TJAL,
HC. n. 0800969-58.2017.8.02.0000
, Rel.
Maurílio da Silva Ferraz – Juiz Convocado, Câmara Criminal, DJe de 28/09/2017, cf.
https://bit.ly/3lYp1iJ
, grifos nossos).

EMENTA: HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO
- RESTITUÍDA A LIBERDADE AO PACIENTE
- PERDA DO OBJETO - WRIT PREJUDICADO
.

1. Tendo sido revogada a prisão preventiva em Instância Inferior, com declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, torna-se prejudicado o habeas corpus, pela perda superveniente do objeto
.

(TJMG,
HC n. 1.0000.16.035328-0/000
, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, DJe de 06/09/2016, cf.
https://bit.ly/3SoSwGI
, grifos nossos)

Na espécie, após consulta ao Sistema Processual PJE-1º Grau, verifiquei que o juízo impetrado proferiu sentença em 27/01/2023, na qual declarou extinta a punibilidade do coacto à vista do transcurso do prazo prescricional, determinando a exclusão da ordem de prisão objurgada do BNMP (
vide
Ação Penal n. 0000030-73.1998.8.14.0023, ID n. 85520922, cf.
https://bit.ly/3YYFke9
), o que implica na
perda superveniente do objeto
do presente
writ
,

impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA),
28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/03/2023